Tribunal: TJDFT
Processo: 0745770-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. CUMPRIMENTO. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. DÍVIDA DE VALOR. ART. 51 DO CP. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 114, II, DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prescrição deve ser aferida pela pena aplicada em concreto, que, no caso dos autos, prescreve em 2 (dois) anos, nos termos do art. 109, inciso V, c/c art. 115, ambos do Código Penal.
2. Conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Diante disso, embora se apliquem as causas interruptivas da prescrição disciplinadas no art. 174 do CTN e as causas suspensivas previstas na Lei n. 6.830/1980, o prazo prescricional continua sendo o regido pelo art. 114, inciso II, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e provido.